Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista a juntada de novos documentos pelos agravantes, e em atenção ao contraditório e ampla defesa, faculto aos agravados manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403